Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705108-23.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: SANDRA VIALLI GOMES D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que surta os efeitos legais. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator